Tribunal: TJDFT
Processo: 0749236-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel, mantendo a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de financiamento habitacional, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel objeto da penhora é bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e se estão presentes os requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, desde que utilizado para moradia e inexistam outros bens da mesma natureza.
4. A parte agravante apresentou documentação idônea (certidões, relação de imóveis por CPF, contas de consumo) comprovando que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e é utilizado como residência familiar.
5. Preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem, afastando-se a constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação da utilização do imóvel como residência da entidade familiar e da inexistência de outro bem da mesma natureza. 2. Comprovados tais requisitos, é indevida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 832; Lei n. 8.009/1990, art. 1o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/12/2020, DJe 1/2/2021.